Tribunal: CARF
Processo: 10875.900367/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900367/2013-12
RESOLUÇÃO
1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal proceda à elaboração do Relatório Fiscal
circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial, relativamente ao direito
creditório atinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 para fins de compensação
dos débitos confessados nos Per/Dcomps objetos dos presentes autos, intimando-se a Recorrente
do relatório produzido, a fim de que tenha a possibilidade de se manifestar.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900367/2013-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA.,
CNPJ no 33.391.434/0001-19, em face da decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ01, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte no âmbito do processo administrativo no
10875.900367/2013-12.
A matéria versa sobre o reconhecimento de crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011, cuja compensação foi requerida por meio dos
seguintes PER/DCOMPs:
09585.69587.300512.1.3.02-7952
01350.20878.030812.1.7.02-4291
32445.38813.080213.1.7.02-5200
35352.44401.080213.1.7.02-3690
O despacho decisório da autoridade fiscal não homologou as compensações por
entender que o crédito informado não correspondia ao disponível na base da Receita Federal,
tendo em vista que, no demonstrativo de crédito da DCOMP original, constava saldo negativo de
apenas R$ 25.063,77, em contraste com os R$ 501.937,44 declarados na DIPJ.
A contribuinte, por sua vez, alegou que retificou o PER/DCOMP em 29/01/2013 e
apresentou
documentação
comprobatória,
inclusive
comprovantes
de
pagamentos,
demonstrando a existência de crédito em valor superior ao inicialmente informado. A diferença
entre o valor compensado e o valor não homologado foi posteriormente recolhida via DARF, no
valor de R$ 14.679,08, com os devidos acréscimos legais.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ01 reconheceu
parcialmente o direito creditório, homologando crédito de R$ 127.751,66, com base nos
recolhimentos efetivamente confirmados nos sistemas da Receita Federal (R$ 3.898.120,28),
deduzido o imposto devido (R$ 3.770.368,62), conforme metodologia de cálculo descrita no voto
da relatora.
Ainda assim, insatisfeita com o reconhecimento parcial, a contribuinte interpôs o
presente Recurso Voluntário, alegando que:
O valor efetivo dos recolhimentos foi superior, alcançando R$ 3.912.211,70;
Houve retenções na fonte no montante de R$ 75.969,10, conforme espelho da
DIRF;
Foram realizadas compensações anteriores em janeiro, fevereiro e março de 2011,
totalizando R$ 306.700,24;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900367/2013-12
3
Constam ainda deduções de incentivos fiscais declaradas na DIPJ, no valor de R$
93.307,15.
Com base nesses dados, sustenta que o saldo negativo total seria de R$ 524.512,42,
valor que permitiria a homologação integral das compensações objeto do processo.
A recorrente invoca, ainda, o princípio da verdade material, para sustentar que a
autoridade administrativa deve considerar todas as provas disponíveis, mesmo que não
constantes no PER/DCOMP original, desde que demonstrada a regularidade e a efetiva existência
do crédito.
Diante disso, requer a reforma da decisão da DRJ01, com o reconhecimento do
direito creditório integral ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
apresentação de documentos complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da diligência
Conforme narrado, a matéria versa sobre o reconhecimento de crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011, cuja compensação foi requerida por
meio dos seguintes PER/DCOMPs:
09585.69587.300512.1.3.02-7952
01350.20878.030812.1.7.02-4291
32445.38813.080213.1.7.02-5200
35352.44401.080213.1.7.02-3690
O despacho decisório da autoridade fiscal não homologou as compensações por
entender que o crédito informado não correspondia ao disponível na base da Receita Federal,
tendo em vista que, no demonstrativo de crédito da DCOMP original, constava saldo negativo de
apenas R$ 25.063,77, em contraste com os R$ 501.937,44 declarados na DIPJ.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900367/2013-12
4
Por sua vez, o acórdão vergastado julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do
ano-calendário 2011, no valor de R$ 127.751,66 e homologar as compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido.
Convém salientar que a manifestação de inconformidade traz argumentos suscintos
quanto ao pleito de reconhecimento do crédito e, por sua vez, o acórdão recorrido, da mesma
forma, traz fundamentos resumidos, nos termos transcritos abaixo:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF).
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e o
imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações efetuadas,
tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou contribuição social retido na
fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto de renda sobre renda variável,
estimativas compensadas e estimativa parceladas.
No presente caso os totais dos pagamentos computados pelo interessado na
composição do saldo negativo foram confirmados pelo despacho decisório, não obstante não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez que os valores informados na PERDCOMP
divergem dos valores declarados em DIPJ.
Em sede de manifestação, a interessada alega erro de preenchimento da
Declaração de Compensação, informando a retificação da mesma.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900367/2013-12
5
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - PAGAMENTOS
Da análise dos autos e pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, especialmente
extrato de fl. 46, confirma-se recolhimento no total de R$ 3.898.120,28. Os dois DARF anexados à
fl. 22 (Doc.8) estão inclusos na relação de pagamentos do referido extrato.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
Não obstante se referir a parcelas de “retenções na fonte” em sua manifestação de
inconformidade, o interessado não junta aos autos nenhuma documentação hábil aos autos a fim
de comprovar tais parcelas.
Por fim, registra-se que o PERDCOMP no 40401.04725.290113.1.7.02-2855,
retificador do PERDCOMP do demonstrativo do crédito de no 09585.69587.300512.1.3.02-7952,
não foi admitido por apresentar aumento de débito em relação ao documento original, conforme
Despacho de fl. 47. (...).
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos: Valor
original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de crédito: R$ 25.063,77.
Valor na DIPJ: R$ 501.937,44. Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
4.272.306,06. IRPJ devido(a): R$ 3.770.368,62
A fim de se contrapor aos fundamentos da DRJ, a Recorrente assevera, em suma,
que:
- O valor efetivo dos recolhimentos foi superior, alcançando R$ 3.912.211,70;
- Houve retenções na fonte no montante de R$ 75.969,10, conforme espelho da
DIRF;
- Foram realizadas compensações anteriores em janeiro, fevereiro e março de 2011,
totalizando R$ 306.700,24;
- Constam ainda deduções de incentivos fiscais declaradas na DIPJ, no valor de R$
93.307,15.
- Com base nesses dados, sustenta que o saldo negativo total seria de R$
524.512,42, valor que permitiria a homologação integral das compensações objeto do processo.
Diante desse contexto, a Recorrente traz aos autos documentos que visam a
comprovação do direito alegado, que estão dispostos nos documentos de número 1 a número 5
(comprovantes de pagamentos, espelho de DIRF e demais documentos), anexos ao recurso
voluntário.
Considerando que se trata de provas que visam se contrapor aos fundamentos,
resumidamente, colacionados no acórdão da DRJ, nos termos do art. 16, § 4o, “b”, do Decreto
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.840 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900367/2013-12
6
70.235/72, entendo que devem ser recebidos e apreciados pela fiscalização, a fim de averiguar a
comprovação do crédito em análise.
Desse modo, a autoridade designada para o cumprimento da diligência solicitada
deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em
especial, relativamente ao direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2011 para fins de compensação dos débitos confessados nos Per/Dcomps objetos dos
presentes autos.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do relatório fiscal para que tenha a possibilidade de se manifestar.
3. Da conclusão
Assim, voto em converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
proceda à elaboração do Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados,
em especial, relativamente ao direito creditório atinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2011 para fins de compensação dos débitos confessados nos Per/Dcomps objetos
dos presentes autos, intimando-se a Recorrente do relatório produzido, a fim de que tenha a
possibilidade de se manifestar.

Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 223
DF CARF MF
Original